Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002200-32.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 34923867) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 27893519): APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. TR IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. 2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 870947 (Tema 810) ficou assentada a impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da conta de poupança como critério de correção monetária. 2.1. Também foi reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do rendimento da poupança como índice definidor dos juros moratórios nas condenações impostas à fazenda pública, nos casos de relações jurídico-tributárias. 2.2. Na oportunidade não houve modulação dos efeitos da referida decisão. 3. No caso, por se tratar de relação jurídica de caráter tributário, os valores a serem devolvidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que foram realizados os descontos indevidos. Juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, observados os mesmos parâmetros pelos quais a Fazenda Pública do Distrito Federal remunera seu crédito de natureza tributária. 4. Recurso do réu parcialmente provido. Acórdão retificado. O recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, 1022, inciso II, ambos do CPC, e 16 da Lei 9.250/95, ao argumento de violação aos parâmetros legais de atualização relativos a indébitos de natureza tributária. Afirma que o imposto de renda tem natureza de tributo federal, sendo apenas revertido em favor dos Estados e do Distrito Federal quando descontado de seus servidores, conforme dispõe o artigo 157, inciso I, da CF, e, dessa forma, têm-se que o valor a ser restituído deve ser atualizado pelo mesmo índice utilizado para a sua cobrança, conforme já definido pelo STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), a saber, a SELIC, que abrange juros e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Ressalto, de início, que o presente feito foi devolvido pelo STF a este Tribunal de origem, conforme decisão de ID 22001939, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário interposto pela parte recorrida (ID 22001911) corresponde ao Tema 810 (RE 870.947), do regime de recursos repetitivos, e, não obstante a remessa do feito, o Órgão julgador refutou o juízo de retratação. Assim, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao malferimento ao artigo 16 da Lei 9.250/95. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 34923867. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014